Tribunal: TJMT
Processo: 1008991-67.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008991-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de Vulnerável, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), JOSE JACINTO FILHO - CPF: 707.975.958-72 (PACIENTE), JUÍZO DA 2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JOSE JACINTO FILHO - CPF: 707.975.958-72 (PACIENTE), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), A. X. D. M. N. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PERICULOSIDADE SOCIAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2
.
NEGATIVA DE AUTORIA
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
3
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR O ENCARCERAMENTO.
4.

PRISÃO DOMICILIAR
. COVID-19. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO JUÍZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O
PARECER.

1.
A
gravidade concreta da conduta ilícita, a fuga do distrito da culpa e o desajuste social do paciente, que até hoje está em lugar desconhecido, justificam a prisão preventiva com vistas a acautelar a ordem pública,
resguardar a integridade física e psíquica da vítima e assegurar a aplicação da lei penal. Inteligência do
Enunciado nº. 26 da
Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de
Habeas corpus
, como bem ilustra o Enunciado nº. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

3.
Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.
Como o pedido de prisão domiciliar,
calcado no receio de que o paciente contraia a COVID-19 caso permaneça em cárcere durante a pandemia, não foi examinado pelo Juízo a
quo
, a análise direta por esta Corte implicaria supressão de instância, o que é inadmissível.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

O impetrante narrou que
J.J.F.
, denunciado por supostamente ter cometido o crime de
Estupro de Vulnerável na forma continuada
(art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, inc. II, c/c art. 71, todos do CP), vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT
decretou a sua
prisão preventiva
.

Sustentou a
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar, a existência de
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia, a
falta de prova do crime
e o receio de que
o paciente, idoso e portador de diabetes, contraia o
COVID-19
caso seja recolhido ao cárcere durante a pandemia.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que se
revogasse a custódia cautelar
ou,
subsidiariamente
, fosse estabelecida a
prisão domiciliar
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 40226475).

Anexou documentos (ID 40226476 a 40226487).

A medida liminar foi
indeferida
(ID 40498464).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 40766994).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 42146453),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas corpus
. Estupro de vulnerável. 1) Pretendida revogação do decreto de prisão preventiva, sob alegação de ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Inviabilidade. Demonstrada claramente a materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e a instrução processual, já que se trata de crime grave e o paciente se encontra foragido. Bons predicados pessoais que não impedem a prisão preventiva. 2) Pretendida revogação da custódia cautelar em decorrência da pandemia de covid19. Inviabilidade. Recomendação nº 62 do CNJ. Supressão de instância. Matéria que não foi arguida perante o Juízo de Primeira Instância. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020